Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Direito civil. Execução de título extrajudicial. Penhora. Rescisão trabalhista. Recebimento de saldo de FGTS. Verba Alimentar. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravado, e reconheceu a impenhorabilidade das verbas constritas, em razão de serem provenientes de rescisão trabalhista e recebimento de saldo de FGTS.
2. Em suas razões recursais (ID 63563964), a parte agravante expõe que no que tange à impenhorabilidade dos valores bloqueados, em que pese o art. 833, inc. IV do CPC versar sobre a impenhorabilidade dos vencimentos e dos salários, dentre outras quantias referentes ao sustento do devedor e de sua família, tal direito necessita ser analisado em observância ao caso concreto e a jurisprudência sobre o tema. Defende que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativiza a impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida a ser paga, devendo ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Ressalta que a referida impenhorabilidade não é adstrita a todo e qualquer valor e que a jurisprudência da aludida corte se manifestou recentemente sobre o assunto, onde decidiu que impenhorabilidade se restringe ao valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados. Alega que, no caso concreto, o executado recebeu o montante de R$ 75.534,63 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais com sessenta e três centavos) relativos ao seu FGTS e que, em observância à jurisprudência do STJ retro mencionada, a impenhorabilidade estaria restrita ao montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) – 40 salários mínimos. Aponta que não é crível que a quantia mencionada, sem considerar o saldo em conta, seja insuficiente para garantir a subsistência do executado e de sua família. Aduz que a regra da impenhorabilidade não deve ser usada de forma imprópria, com o intuito de afastar as obrigações pactuadas no contrato de locação, e que a regra da impenhorabilidade é afastada quando não comprovada a sua natureza alimentar. Argumenta que a execução observa os limites da proporcionalidade, ou seja, a penhora do FGTS se faz viável, desde que não atinja a totalidade dos valores. Defende que deve ser deferido efeito suspensivo ao recurso, pois existe a possibilidade da dilapidação de todo o valor recebido pelo agravante que, como já é sabido, não honrou o acordo firmado na audiência de conciliação, demonstrando assim que não possui o interesse em liquidar um inadimplemento. Ao final, requer: (a) a concessão da gratuidade de justiça; (b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso e (c) que seja reconhecida a tentativa do agravado em se beneficiar da própria torpeza, reformando-se assim a decisão exarada a quo, flexibilizando-se o instituto da impenhorabilidade e determinando a manutenção da retenção dos valores já penhorados, para que sejam remetidos por oportuno a quem de direito, no caso a agravante. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça.
3. Decisão no ID 64529699, deferindo os benefícios da justiça gratuita tão somente para processamento do recurso e indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
4. Contrarrazões no ID 65498923, nas quais o agravado alega que se trata de valor impenhorável oriundo de uma rescisão trabalhista tendo somente o valor bloqueado para sustento já que se encontra desempregado e com toda mudança de estado, residindo agora no Maranhão e vivendo de favor, sem conseguir sustentar sua família. Afirma que não é verdadeira a alegação de que a parte recorrida recebeu R$ 75.534,63 relativo ao seu FGTS, pois a parte Agravante utilizou-se de um recorte de um documento de mais de 11 (onze) páginas que detalha explicitamente todos os depósitos do FGTS na conta e que não correspondem ao valor alegado pela parte autora. Destaca que na imagem apresentada, o referido valor é correspondente ao total de FGTS de 4 (quatro) trabalhadores que tiveram rescisão na mesma época. Narra que o Agravado pediu demissão e fez acordo com empregador, requerendo sua rescisão pois iria se mudar de estado tendo somente aquele valor para lidar com os gastos e manutenção de sua família. Aduz que a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade, sendo uma matéria fundamental para a dignidade da pessoa humana, tem caráter meramente protelatório, visto que visa unicamente retardar a execução da decisão, e assim sendo, o recorrente haverá de ser condenado nas penas por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade das verbas constritas, em razão de serem provenientes de rescisão trabalhista e recebimento de saldo de FGTS.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
7. No caso dos autos, observa-se que se trata de execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente é credora de valores decorrentes de contrato de aluguel. Nesse contexto, a parte agravante requer a manutenção da penhora de valores proveniente de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
8. Ocorre que, considerando a ausência de caráter alimentar dos valores executados, as referidas verbas conscritas são impenhoráveis, em aplicação analógica do art. 833, IV, do CPC, pois se tratam de verbas decorrentes de rescisão trabalhista e recebimento de saldo de FGTS.
9. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FGTS E VERBA DE RESCISÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68). 2. Se, em ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, o valor depositado em conta-poupança decorre de saldo de FGTS, oriundo de rescisão de contrato de trabalho do agravado, além de ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), deve ser considerado impenhorável. 3. Também é impenhorável a quantia localizada em conta salário do agravado, no valor de R$61,10 (sessenta e um reais e dez centavos), decorrente de rescisão do contrato de trabalho, porque, além da restrição do art. 833, IV, do CPC, identifica-se que a constrição implicaria prejuízo à sua subsistência, sobretudo por não ressair dos autos que o agravado aufira renda após a noticiada extinção do vínculo empregatício, ocorrido em 21/10/2021. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1426865, 07094014420228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PENHORA. CONTAPOUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO, RESSALVADA VERBA DE RESCISÃO SALARIAL E DE FGTS. 1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. No entanto, devem ser ressalvados os valores depositados que ostentam caráter alimentar e a título de Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço - FGTS, mitigados somente quando para satisfazer crédito de natureza alimentar, segundo os arts. 833, § 2o, do CPC e 2o, § 2o, da Lei 8.036/90. 2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, convertida em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, tendo em conta, ainda, que o bloqueio levado a efeito não visa satisfazer crédito alimentício, há que se afastar em parte a impenhorabilidade dos valores constritos, ressalvando os valores recebidos de rescisão contratual e a título de FGTS. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1612580, 07237984520218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso)”.
10. Ressalta-se, por oportuno, que o valor recebido pelo agravado é inferior à 40 salários mínimos (ID 199906890, dos autos principais) e que, conforme defendido pelo agravado, o documento apresentado pela agravante que faz alusão ao valor de pagamento de FGTS de R$ 75.534,63, de fato, refere-se ao total devido a 4 (quatro) trabalhadores, e não somente ao agravado (ID 63563964, pág. 9). Além do mais, não se verificou nos autos a possibilidade de penhora de qualquer percentual dos valores conscritos sem que seja prejudicada a subsistência do agravado e de sua família.
11. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
Tese de julgamento: “Em aplicação do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis, observadas as exceções legais previstas no §2o, do referido artigo, as verbas decorrentes de rescisão trabalhista e recebimento de saldo de FGTS que ostentam caráter alimentar, especialmente quando não se verifica no caso concreto a possibilidade de penhora de qualquer percentual dos valores conscritos sem que seja prejudicada a subsistência do devedor e de sua família”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80 e 833, IV e §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426865, 07094014420228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, Acórdão 1612580, 07237984520218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 17/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.